Tribunal: TJSP
Processo: 3004168-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3004168-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravada JOSÉ EDSON
OLIVEIRA COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004168-96.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 41.560
Agravo
de
Instrumento
no
3004168-96.2020.8.26.0000

PIRASSUNUNGA
Agravante: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
Agravado: JOSÉ EDSON OLIVEIRA COUTO
Processo no: 0001661-40.2019.8.26.0457/01
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Flávia Pires de Oliveira
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à
reforma de decisão que determinou a expedição de
certidão para fins de protesto do título, após o
transcurso do prazo de dois meses sem o cumprimento
de RPV. Medida desprovida de previsão legal, pois
estranha ao regramento da execução contra a fazenda
pública. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão proferida a f. 111 de incidente de requisição de
pequeno valor, a qual concedeu a expedição de certidão para fins de
protesto em face da agravante, com fundamento no art. 517 do Código de
Processo Civil, ante o insucesso das tentativas de sequestro da verba.
Aduz ser inadequado o protesto em face do
poder público, cujas obrigações só podem ser cumpridas com o
correspondente lastro orçamentário e financeiro, não se sujeitando ao
prazo para pagamento voluntário que o autoriza. Assevera, ainda, que a
determinação seria inócua à satisfação do crédito, e acabaria por
comprometer a obtenção dos repasses necessários ao seu funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004168-96.2020.8.26.0000 -
3
Contrarrazões a f. 14/9.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão que
determinou a expedição de certidão para fins de protesto da sentença
condenatória imposta à Caixa Beneficente da Polícia Militar, com espeque
no art. 517 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:
A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a
protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para
pagamento voluntário previsto no art. 523.
Ocorre que a executada é autarquia, pessoa
jurídica sob disciplina do direito público, logo não se lhe aplica tal prazo
para pagamento voluntário, porquanto inconciliável com o regime de
precatórios e sua obrigatória ordem cronológica.
De outra banda, não há previsão, no
regramento específico do cumprimento de sentença, a impor obrigação de
pagar à Fazenda Pública, ex vi dos arts. 534 e seguintes, da Lei Adjetiva.
Dessarte, se não há previsão legal que
impeça a medida, como argumenta o agravado, tampouco há previsão que
a autorize em primeiro lugar, ao menos expressamente.
E a analogia pretendida não se justifica, pois
não se sujeita a fazenda pública a falência, de modo que se esvazia em
grande parte a utilidade do ato, limitando-se a dar publicidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004168-96.2020.8.26.0000 -
4
inadimplemento, o que em tese pode repercutir negativamente sobre as
atividades da executada, de interesse público.
Nesse caso, não havendo o pagamento
tempestivo da obrigação de pequeno valor no prazo de dois meses, pode o
exequente socorrer-se do sequestro da verba, como ocorreu na hipótese,
observando-se que há ordem de bloqueio integralmente cumprida nos
autos, o que torna patente o excesso da medida a essa altura (f. 150/1 do
incidente requisitório).
Outrossim, a concretização do sequestro foi
precedido por duas tentativas frustradas, em virtude da falta de recursos
disponíveis em conta para o cumprimento, circunstância que atesta
favoravelmente à alegação de indisponibilidade da verba, a afastar a
recalcitrância da devedora.
Dou provimento ao recurso.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator